Tribunal: STF
Processo: RE 1393954
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO CPP E CSLL SOBRE VENDAS. ZONA FRANCA DE MANAUS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXTENSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em: a) declarar as receitas de operações na Zona Franca de Manaus – ZFM como sendo receitas de exportação para o exterior, ou seja, de forma segregada, nos termos estabelecidos pelo art. 18, §4º-A, inciso IV da Lei Complementar n.º 123/2006; b) – declarar que as receitas de operações na Zona Franca de Manaus – ZFM devem ter o mesmo tratamento tributário que é conferido às receitas de exportação para o exterior, ou seja, não sofrerão a incidência de Contribuições Sociais, dentre as quais se incluem a CPP e a CSLL incluídas na alíquota única do SIMPLES-Nacional.



    2. A recorrente relata que por ser optante do simples nacional vem sendo lesada na medida em que, apesar das receitas de exportação serem apuradas de forma segregadas, as mesmas apenas não sofrerão a incidência do PIS e da COFINS somente, uma vez que tais operações gozam de imunidade tributária. Afirma que mesmo auferindo receitas de exportação continuam procedendo ao recolhendo do simples nacional acrescido dos percentuais relativos à CSLL e a CPP. Faz um relato sobre a legislação que garante a imunidade tributária das operações de exportação para o exterior e do tratamento tributário conferido às receitas de exportação para o exterior no âmbito do simples nacional, bem como discorreu sobre as vendas para a zona franca de Manaus e sua equiparação à exportação e o direito à equiparação do tratamento tributário.



    3. Registro inicialmente que em data recente o STF, no julgamento do RE 598.468, entendeu que as imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional, in verbis: ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE INCIDENTE SOBRE RECEITAS DA EXPORTAÇÃO. EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. As imunidades ao poder de tributar devem ser interpretadas de acordo com sua finalidade, por isso o conteúdo do disposto no art. 149, § 2º, I, da CRFB autoriza reconhecer capacidade tributária ativa apenas sobre a ‘receita’, afastando a sua incidência em relação à folha de salários, ao lucro e às movimentações financeiras das empresas exportadoras. Não se deve estender a imunização das receitas à pessoa jurídica exportadora. Precedentes. 2. O sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte (SIMPLES) atende à exigência de simplificação da cobrança de tributos, o que não implica atribuir à União capacidade para dispor sobre as situações jurídicas imunizadas, pois, embora tenha o legislador o dever de simplificar a cobrança, não detém competência para dispor sobre as imunidades. 3. A opção por um regime simplificado de cobrança não pode dar ensejo ao exercício de uma competência de que os entes políticos jamais dispuseram. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para, reformando o acórdão recorrido, conceder parcialmente a segurança pleiteada E reconhecer o direito à imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2º, e 153, § 3º, III, sobre as receitas decorrentes de exportação e sobre a receita oriunda de operações que destinem ao exterior produtos industrializados. 5. Tese fixada: As imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às receitas das empresas optantes pelo Simples Nacional.’ (RE 598468, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-288 DIVULG 07-12-2020 PUBLIC 09-12-2020).



    4. Com base no entendimento do STF, conclui-se que as imunidades das receitas de exportação são aplicáveis às receitas das empresas optantes pelo Simples Nacional, no entanto, tais isenções não se mantêm em relação à folha de salários, ao lucro e às movimentações financeiras das empresas exportadoras.



    5. No caso, a empresa autora pretende a aplicação da imunidade sobre a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) e sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A CPP é um tributo, na modalidade contribuição, de custeio do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), recaindo sobre a soma da folha de pagamentos e demais rendimentos destinados às pessoas físicas que prestam serviço para a empresa, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.212/91. A CSLL, por sua vez, tem como base de cálculo o lucro das empresas, conforme previsão da Lei n. 7.689/88.



    6. Assim, a imunidade referente às receitas de exportação não pode ser estendida a outras bases econômicas, tais como a CSLL e a CPP.



    7. Ademais, quanto ao pedido para que seja declarado que as receitas de operações na ZFM sejam equiparadas às receitas de exportação para o exterior, observo que o art. 4º do Decreto-lei n. 288/67, assim prevê: ‘Art 4º A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro.’ (Vide Decreto-lei nº 340, de 1967) (Vide Lei Complementar nº 4, de 1969).



    8. A isenção prevista restringe-se à venda de mercadorias não sendo possível a extensão da imunidade para as receitas decorrentes da prestação de serviços, portanto, não merece prosperar o pedido da parte autora, mesmo que seja optante do Simples Nacional, pois seu objeto social restringe-se à prestação de serviços.



    9. Ante o exposto, deve a sentença ser mantida.



    10. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado.



    11. Recurso conhecido e não provido” (págs. 1-3 do documento eletrônico 11).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 149, § 2°, I; 153, IV e § 3°, III; e 155, II e § 2°, X, a, da mesma Carta. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso extraordinário. Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO CPP E CSLL SOBRE VENDAS. ZONA FRANCA DE MANAUS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.468. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXTENSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES STF.



    – Parecer pelo não provimento do recurso” (pág. 1 do documento eletrônico 26).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a demonstrar apenas a relevância jurídica e econômica da controvérsia, sem particularizar o modo pelo qual o tema tratado nestes autos transcenderia os interesses subjetivos da causa.



    Além disso, limitou-se a indicar julgado desta Corte submetido ao regime da repercussão geral (RE 598.468-RG/SC – Tema 207), sem demonstrar a transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso.



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 851.925-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO SUSCITADA NO RE. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. ICMS. CREDITAMENTO. MATERIAL UTILIZADO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões nele suscitadas, desprovida de fundamentação adequada, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil e no art. 327, § 1°, do RISTF.



    II – O creditamento do ICMS, gerado na aquisição de telas e feltros, utilizados no processo de produção do setor papeleiro, constitui matéria adstrita ao âmbito infraconstitucional e que impõe o reexame do conteúdo fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF).



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1.325.829-AgR/SC, de minha relatoria – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 799.158-AgR/RS, de minha relatoria – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO CRECHE DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 



    1.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 771.403-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3 As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.320.147-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Ademais, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 598.468-RG/SC (Tema 207 da Repercussão Geral), assentou que as imunidades ao poder de tributar devem ser interpretadas de acordo com sua finalidade, por isso o conteúdo do disposto no art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal autoriza reconhecer capacidade tributária ativa apenas sobre a receita, afastando a sua incidência em relação à folha de salários, ao lucro e às movimentações financeiras das empresas exportadoras. Por oportuno, transcrevo trechos do voto condutor proferido pelo Ministro Edson Fachin no referido julgamento:



    “Assim, o conteúdo do disposto no art. 149, § 2º, I, da CRFB não deve ser interpretado de forma a reconhecer capacidade tributária ativa não exercitável sobre outros aspectos que não a ‘receita’. Por esse mesmo fundamento, também se decidiu, quando do julgamento do RE 566.259, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 24.09.2010, que a imunidade não poderia abranger a extinta CPMF. Confira-se:



    ‘EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO DA IMUNIDADE À CPMF INCIDENTE SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS A RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA NORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal é claro ao limitar a imunidade apenas às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre as receitas decorrentes de exportação. II - Em se tratando de imunidade tributária a interpretação há de ser restritiva, atentando sempre para o escopo pretendido pelo legislador. III - A CPMF não foi contemplada pela referida imunidade, porquanto a sua hipótese de incidência - movimentações financeiras - não se confunde com as receitas. IV - Recurso extraordinário desprovido.’



    (RE 566259, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-05 PP-01071) 



    No mesmo sentido, confira-se, ainda:



    ‘Recurso extraordinário. 2. Contribuições sociais. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF). 3. Imunidade. Receitas decorrentes de exportação. Abrangência. 4. A imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição, introduzida pela Emenda Constitucional nº 33/2001, não alcança a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), haja vista a distinção ontológica entre os conceitos de lucro e receita. 6. Vencida a tese segundo a qual a interpretação teleológica da mencionada regra de imunidade conduziria à exclusão do lucro decorrente das receitas de exportação da hipótese de incidência da CSLL, pois o conceito de lucro pressuporia o de receita, e a finalidade do referido dispositivo constitucional seria a desoneração ampla das exportações, com o escopo de conferir efetividade ao princípio da garantia do desenvolvimento nacional (art. 3º , I, da Constituição). 7. A norma de exoneração tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição também não alcança a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), pois o referido tributo não se vincula diretamente à operação de exportação. A exação não incide sobre o resultado imediato da operação, mas sobre operações financeiras posteriormente realizadas. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.’



    (RE 474132, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2010, DJe-231 DIVULG 30-11-2010 PUBLIC 01-12-2010 EMENT VOL-02442-01 PP-00026) 



    A mesma solução deve ser dada às contribuições incidentes sobre a folha, previstas no art. 3º, § 1º, ‘f’, da Lei 9.317/96. 



    Com efeito, as contribuições de que tratam o art. 22 da Lei 8.212/90 não incidem sobre a ‘receita’, mas sobre a folha de salários e os demais rendimentos do trabalho. Como bem assentou o e. Ministro Marco Aurélio, ainda no RE 564.413:



    ‘Em bom vernáculo, presente o sistema da Constituição Federal – e aqui levo em conta a distinção versada no artigo 195 quanto à folha de salários e aos demais rendimentos do trabalho, à receita ou faturamento e ao lucro, institutos com significados próprios ante a organicidade do Direito –, previu-se regra de imunidade específica, incidente sobre as receitas decorrentes de exportação’.



    Presente a distinção constitucional, fixada no art. 195, I, ‘a’, da CRFB, cumpriria avaliar se da teleologia da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, do Texto Constitucional emerge interpretação que a estenda à ‘folha de salários’ e aos ‘demais rendimento do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício’. 



    Como já se adiantou, a resposta é negativa.



    Quando do julgamento do RE 474.132, registrou o e. Ministro Gilmar Mendes que é ‘possível extrair da Constituição Federal de 1988 clara orientação normativa no sentido da desoneração da atividade exportadora, com a finalidade de aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional’. 



    Essa orientação classifica a imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da CRFB, na medida em que assenta ser ela oriunda de característica objetiva, ou seja, ‘a atividade’ e não subjetiva. 



    Por isso, não se deve estender a imunização das receitas à pessoa jurídica exportadora.



    [...]



    A interpretação sobre o alcance da imunidade relativa às ‘receitas de exportação’ afasta, portanto, a possibilidade de estendê-la a outras bases econômicas, notadamente, aqui, as contribuições incidentes sobre folha de salários. 



    Nada obstante, excetuada as hipóteses de incidência das contribuições sobre lucro e salários, razão jurídica assiste à recorrente”.



    Outrossim, destaco trechos do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do mencionado processo paradigma:



    “Diante dessa linha de raciocínio, percebe-se que há a imunidade tributária sobre o IPI, por expressa previsão constitucional, e sobre a Cofins e PIS, por possuírem como fato gerador a receita, a qual possui indenidade de tributação estatal.



     De outro lado, inexiste essa proteção sobre a folha de salários (contribuição previdenciária patronal) e sobre a aferição de lucro (CSLL).



    [...]



    Portanto, reconheço a imunidade relativamente à Cofins, ao PIS e ao IPI, na linha do voto do Min. Edson Fachin”.



    Como se verifica, o Plenário desta Corte afastou a possibilidade de extensão da imunidade relativa às receitas de exportação as hipóteses de contribuições incidentes sobre o lucro (CSLL) e sobre a folha de salários (contribuição previdenciária patronal).



    Desse modo, observo que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator